Tribunal: TJMT
Processo: 1015012-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015012-25.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BELCHIOR FERNANDES BATISTA - CPF: 124.918.451-72 (AGRAVANTE), DAVID LOPES ALCALDE - CPF: 021.375.371-50 (AGRAVADO), RITA ALBERTINA BATISTA - CPF: 632.430.161-34 (AGRAVANTE), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando do exame exauriente do agravo de instrumento houve pronunciamento judicial expresso sobre as questões suscitadas nas razões recursais, com destaque para a necessidade de manutenção da decisão agravada, que havia indeferido o pedido de tutela de urgência, eis que não demonstrados os requisitos da tutela judicial em questão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por BELCHIOR FERNANDES BATISTA e RITA ALBERTINA BATISTA, os quais, sob o pálio de sanar omissão, pretendem reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de DAVID LOPES ALCALDE, o qual foi desprovido por unanimidade para manter incólume a decisão agravada que havia indeferido o pedido de tutela de urgência.

Na ocasião, os Embargantes aduzem que, o julgado incorreu em omissão, no instante em que manteve a decisão de base, sob o argumento de que não estaria demonstrada a probabilidade do direito, mesmo diante do robusto acervo probatório, que comprova o descumprimento contratual do Embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da Embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, objeto destes Aclaratórios.

Quando do exame exauriente do agravo de instrumento houve pronunciamento judicial expresso sobre as questões suscitadas nas razões recursais, com destaque para a necessidade de manutenção da decisão agravada, que havia indeferido o pedido de tutela de urgência, eis que não demonstrados os requisitos da tutela judicial em questão.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento:

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, posto que a tutela pretendida pelo autor, ora recorrido revela-se em desacordo com os pressupostos da tutela judicial em exame.

Mais precisamente, não se verifica prova bastante da probabilidade do direito invocado, isso porque o pedido manejado nos autos de origem tem por base unicamente a vontade unilateral dos autores, ora agravantes, tanto que ainda não ficou esclarecido se o comprador do imóvel, ora agravado, deixou de cumprir com o restante da avença, que, conforme item “c” da Cláusula 2a do Contrato (id no 60496323 – Pág. 3) seria financiado pela Caixa Econômica Federal, injustificadamente.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021